Tribunal: STF
Processo: ARE 1327867
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DÉCIMO TERCEIRO - ART. 33, II, DO CPC/73 - ÔNUS DA PROVA IMPUTADA AO RÉU - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 
    1- Provada a contratação da parte autora, coo professora do ente público, caberia a este munir-se de documentação comprovatória de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. 
    2 - Não se desincumbindo o Município apelante do ônus atribuído pelo art. 333, II, do CPC/73, deve ele ser condenado a quitar as verbas reclamadas, sob pena de enriquecimento ilícito. 
    3 - Recurso conhecido e improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 93, inciso IX; e 167, incisos II e IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Alega o Município apelante necessidade de obediência ao princípio da legalidade e à Lei de Responsabilidade Fiscal.
    Não afastam a obrigação do ente municipal argumentos calcados no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal ou no fato de se tratar de débito de gestão anterior. Ressalte-se que o salário e o décimo terceiro salário são garantidos constitucionalmente aos servidores públicos, não podendo se eximir o réu de arcar com tal pagamento (art. 7°, VIII e art. 39, §3°da Constituição Federal).
    É certo que, por força do art. 333 do CPC/73, incumbe ao Poder Público comprovar que a servidora não faz jus às verbas remuneratórias postuladas, posto que constitui fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora:
    (...)
    Compulsando os autos, verifico que a apelada comprovou às fls. 10/11 suas atividades como servidora do Município réu desde março de 1999, sem questionar o Município sobre o efetivo exercício do serviço.
    Provada a contratação da parte autora, como professora do ente público, caberia a este munir-se de documentação comprobatória de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.
    Recai ao Município o anus da prova do pagamento das verbas pleiteadas, bem como da ausência de prestação de serviços, conforme o entendimento dos tribunais pátrios: 
    (...)
    Todavia, o Município apelante não conseguiu fazer prova alguma da não prestação de serviços ou que pudesse elidir o crédito reclamado.
    Assim, não se desincumbindo o Município apelante do ônus atribuído pelo artigo 333, II, do CPC/73, deve ele ser condenado a quitar as verbas reclamadas, sob pena de enriquecimento ilícito."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente